Tribunal: TJDFT
Processo: 0744071-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744071-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pleito da agravante para o destaque dos honorários contratuais adicionais, no percentual de 3%. Na petição juntada no ID 68421327, a agravante requer a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator